Tribunal: TJBA
Processo: 8016453-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016453-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA DE RADIODIFUSAO A TARDE LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
GEVALDO DA SILVA PINHO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRECLUSÃO DOS ARGUMENTOS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO FORAM SUSCITADOS À ÉPOCA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO APENAS DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ADMITE-SE A CORREÇÃO MONETÁRIA DAS ASTREINTES, PORÉM OS JUROS DE MORA DEVERÃO SER EXCLUÍDOS, SOB PENA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O processo é uma marcha para frente, que não comporta retorno às etapas vencidas. É dever dos sujeitos processuais atentarem-se a esta premissa, requerendo o que entenderem devido no tempo certo, sob pena de preclusão (art. 223, CPC). Consequentemente, se a Agravante pretendia alegar a existência de excesso de execução no caso, cabia a ela ter suscitado este argumento à época da impugnação ao cumprimento de sentença.

2.
Contudo, as matérias de ordem pública apenas estão sujeitas aos efeitos da preclusão consumativa. Precedentes do STJ. Considerando que o juízo a quo ainda não se manifestou expressamente sobre correção monetária e juros de mora, é possível a sua apreciação neste momento processual.

3.
A atualização monetária das astreintes é devida, por não se trata de acréscimo patrimonial, mas tão somente correção do valor da moeda (art. 322, §1º, CPC). O índice de correção monetária deve ser o INPC, o qual foi inclusive utilizado pela Agravada em todos os seus cálculos. Quanto aos juros de mora, estes não poderão incidir sobre as astreintes, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8016453-79.2024.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

EMPRESA DE RADIODIFUSAO A TARDE LTDA

e, como Agravada,
MARIA DE FÁTIMA SILVA CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE
PROVIMENTO
PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA